Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RECLAMANTES: BENEDITO MOREIRA BRITO e outros
RECLAMADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E TURMA RECURSAL
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional interposto por Benedito Moreira Brito e outros, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, a qual conheceu do Recurso de Agravo Interno da parte Recorrente, e no mérito negou provimento, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do pedido inicial.
Buscam os Reclamantes nos termos da resolução no 03/2016 do STJ, o conhecimento e provimento da presente reclamação afastando-se a prescrição de trato sucessivo, concedendo o direito à verificação se houve a reestruturação da carreira, e se a reestruturação incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método da conversão da URV em sede de liquidação de sentença.
Os Reclamantes requerem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por entenderem que não possuem condição de custear as despesas processuais.
Em que pesem, os Reclamantes requerem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, contudo, deixaram de juntar aos autos, documentos necessários a comprovação da alegada hipossuficiência.
Nos termos da consulta no 04/2019-DEJAUX – número único: 0012689-35.2019.811.0000, respondida objetivamente pelo Presidente do Tribunal de Justiça – Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, temos que, a Reclamação é, portanto, verdadeira ação a ser proposta diretamente perante o Tribunal de Justiça, e, sendo de competência originária do Tribunal, são objeto de cobrança de custas judiciais (item 4 da tabela A da Lei Estadual n. 7.603/2001).
Dessa forma, o ajuizamento da Reclamação exige o recolhimento de custas judiciais, que serão devidas em razão do disposto no item 4 da Tabela A (custas na segunda instância) da Lei Estadual n. 7.603/2001, com suas alterações posteriores.
Assim sendo, determino a intimação dos Reclamantes, para que no prazo de 10 (dez) dias, procedam com a juntada dos documentos necessários a comprovação da alegada hipossuficiência, quais sejam, (Carteira de Trabalho, Holerite, Declaração de Imposto de Renda), ou proceda-se ao recolhimento das custas judiciais, nos termos expostos.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora